Tribunal: TJBA
Processo: 8002090-55.2024.8.05.0237
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8002090-55.2024.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FABIELLE SOARES DE CARVALHO Advogado(s): JORGEANNY CERQUEIRA PEREIRA, TAMILLES PORTO SILVA RECORRIDO: TIAGO JESUS e outros Advogado(s):NADIA DA SILVA BARBOSA DE SOUSA, MARIANA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA PINTO ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. CAPTURAS DE TELA DESPROVIDAS DE ELEMENTOS CORROBORAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROPOSTA DE RETRATAÇÃO NÃO CONFIGURA CONFISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para o recebimento da queixa-crime exige-se a demonstração mínima da materialidade e indícios de autoria, sendo insuficientes meras capturas de telas de redes sociais, sem qualquer validação técnica. A preservação da cadeia de custódia é essencial para garantir a integridade e confiabilidade do material probatório digital, não sendo possível admitir capturas de tela que não tenham sua autenticidade formalmente atestada. Proposta de retratação em audiência conciliatória não se confunde com confissão, que pressupões manifestação pessoal, voluntária e expressa do acusado, com demonstração inequívoca da admissão dos fatos. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002090-55.2024.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura como recorrente FABIELLE SOARES DE CARVALHO e recorridos MIRIA DA CRUZ ARAÚJO ANDRADE e TIAGO JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR